Tribunal: TJMT
Processo: 1013202-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEROLAYNE FERMINA ALVES MARTINS - CPF: 064.024.601-09 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (RECORRIDO), THAIS YUMI ASSAKURA - CPF: 027.682.569-19 (ADVOGADO), MICHELE SUCKOW LOSS - CPF: 027.470.919-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE VÁLIDA. SÚMULA 385 STJ. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso em análise, não se aplica a prejudicial de mérito, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela consumidora e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito. In casu, a consumidora afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra a prazo no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial emitido em 23/09/2019.

2.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência da relação jurídica, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida no valor de R$ 171,62 (cento e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

3.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa
".
Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

4.

Destarte, diante da anotação preexistente a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era medida impositiva
.

5.

No entanto, considerando que somente a consumidora recorreu, objetivando o afastamento da prejudicial de mérito no que tange a prescrição, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência da relação jurídica, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida no valor de R$ 171,62 (cento e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, por outro lado, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o prazo prescricional aplicável na ação de declaração de inexistência de débito e da consequente indenização por inscrição indevida é o trienal, calcado no artigo 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil.

O termo inicial de contagem do lapso temporal, por sua vez, é a data da ciência da negativação controvertida.
In casu
, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 29/09/2019 (id no 88584525).

Destarte, era imperativo o afastamento da prescrição pelo juízo de origem.

Por outro lado, em que pese a ausência de relação jurídica entre as partes capaz de ensejar a condenação em danos morais pretendida pela Autora, vislumbro que a consumidora possui inscrição preexistente inserida em 21/07/2016 pela empresa LOJAS COPEL LTDA no valor de R$ 197,00, nos cadastros de inadimplentes, vejamos:

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa
".
Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada 02/12/2016

existia inscrição preexistente no cadastro do Autor referente registrada em 21/07/2016,
cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ, mormente porque, em consulta a rede mundial de computadores, vislumbra-se que o débito não é objeto de demanda judicial.

Destarte, diante da anotação preexistente a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era medida impositiva
.

No entanto, considerando que somente a consumidora recorreu, objetivando o afastamento da prejudicial de mérito no que tange a prescrição, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
KEROLAYNE FERMINA ALVES MARTINS
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021